Tribunal: TJDFT
Processo: 0752266-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752266-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (id 77014430 – autos principais – Proc. 0710359-15.2018.8.07.0018) que indeferiu a emissão de precatório/RPV suplementar, pois já homologados os cálculos da Contadoria Judicial, conforme índices de correção indicados no requerimento do cumprimento da sentença. Pleiteiam a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária do débito, para o período posterior a 30/06/09. Defendem que o pedido pode ser feito a qualquer tempo, porque se trata de matéria de ordem pública. Requerem a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano irreparável, o que conduz ao indeferimento da liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília, 07/01/21 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR